Tribunal: TJSP
Processo: 0000471-04.2026.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – REAJUSTE ANUAL – Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças salariais ajuizada por professora municipal em face do Município de Mirassol, visando a aplicação dos índices anuais de reajuste do piso salarial nacional do magistério nos exercícios de 2022 e 2023. A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No 11.738/2008 – REAJUSTE ANUAL – Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de diferenças salariais ajuizada por professora municipal em face do Município de Mirassol, visando a aplicação dos índices anuais de reajuste do piso salarial nacional do magistério nos exercícios de 2022 e 2023. A legislação municipal (art. 79 da LCM no 3.458/2011) vincula expressamente os reajustes da categoria ao percentual federal. Constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI no 4.167/DF. Sentença mantida. Recurso não provido.